Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE VEÍCULO E DÉBITOS FISCAIS. ADQUIRENTE DO BEM. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO LIDE ORIGINÁRIA. SÚMULA 268 DO STF. LEI N. 12.016/2009. SÚMULA 202. EXCEPCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A petição inicial é cristalina ao indicar como ato coator a Decisão do Juízo originário que, em autos de cumprimento de sentença, determinou a alteração do sujeito passivo de relação jurídica tributária.

2. Não logra êxito a alegação de cabimento do mandamus por não ter a parte Impetrante integrado a lide originária se na Decisão agravada também restou assentada a inadmissibilidade da pretensão mandamental de desconstituição da coisa julgada operada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já dispôs que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268), bem como o Art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado”.

3. A excepcionalidade da autorização conferida pela Súmula 202 do C. STJ no sentido de que “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”, não se aplica à parte Impetrante que foi devidamente cientificada por meio do recebimento de ofício para cumprimento da Determinação Judicial de transferência dos débitos fiscais ao adquirente do veículo, o que, em princípio, lhe autorizaria peticionar junto ao Juízo de origem e, em caso de negativa de seu pleito, interpor agravo de instrumento, sendo, portanto, também incabível a utilização do mandamus como sucedâneo recursal.

4. Agravo Interno desprovido.